Tribunal: TJPA
Processo: 0808975-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808975-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: GUTHYERRZ SOUZA MASCARENHAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de indícios individualizados de autoria, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de aproximadamente 420g de cocaína, 21 invólucros de crack, balança de precisão e objetos relacionados à traficância, além da tentativa de fuga do paciente ao perceber a presença policial.

5. A expressiva quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

6. Consta registro de reiteração delitiva, inclusive com descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, demonstrando a insuficiência de medidas diversas da prisão.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. Ausência de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada a circunstâncias concretas indicativas de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
GUTHYERRZ SOUZA MASCARENHAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, em razão da decisão proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0800434-06.2026.8.14.0025, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/04/2026, na cidade de Itupiranga/PA, durante diligência policial realizada em imóvel situado na Rua do Açaí, bairro Central, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 420g de substância análoga à cocaína, 21 invólucros de substância semelhante ao crack, além de aparelhos celulares, embalagens plásticas e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência e os depoimentos policiais constantes do auto flagrancial, os agentes avistaram o paciente e outro indivíduo saindo do imóvel alvo da denúncia, tendo ambos tentado empreender fuga ao perceberem a presença policial.

A decisão combatida, lançada ao id 172645094, homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, acolhendo manifestação ministerial no sentido da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada acerca da necessidade da medida extrema, aduzindo que a decisão estaria baseada em referências genéricas à gravidade abstrata do delito e a suposta reiteração criminosa.

Alega que inexistirem elementos concretos de autoria aptos a vincular o paciente aos entorpecentes apreendidos, afirmando que nenhuma droga foi encontrada em sua posse e que os objetos ilícitos estavam localizados em residência atribuída a terceiro; que os procedimentos criminais anteriormente existentes em nome do paciente encontram-se arquivados ou sem trânsito em julgado, não podendo ser utilizados como fundamento para a custódia cautelar, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência; a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, consistentes em residência fixa, exercício de atividade laboral lícita como ajudante de pedreiro e barbeiro, existência de filha menor, companheira grávida e ausência de condenação criminal transitada em julgado; e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requereu a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 09/04/2026, pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, em razão de meu afastamento.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 14/04/2026, através do Ofício n° 018/2026 - Vara Única de Itupiranga, que esclareceu:

“(...) O acusado foi preso em flagrante delito no dia 04/04/2026, na cidade de Itupiranga/PA, em razão de suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Consta dos autos que, no dia 04/04/2026, por volta das 19h30min, no município de Itupiranga, durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Polícia Militar avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Segundo narrado, um deles levou a mão à cintura e apontou objeto que, em razão das condições de visibilidade, aparentava tratar-se de arma de fogo. Diante da iminente ameaça, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo, ocasião em que os indivíduos empreenderam fuga em direção a uma área de mata.

Relata-se que os agentes lograram êxito em alcançar um dos suspeitos, posteriormente identificado como GUTHYERRZ SOUZA MASCARENHAS. Na sequência, em diligências realizadas em imóvel a ele vinculado, foram apreendidos aproximadamente 420 (quatrocentos e vinte) gramas de cocaína, 21 (vinte e um) invólucros de crack, além de embalagens plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão.

Após a comunicação da prisão em flagrante, este juízo designou audiência de custódia, a qual foi realizada no dia 06/04/2026, ocasião que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.

A medida constritiva imposta ao acusado se funda, da seguinte maneira: (a) consta nos autos prova da materialidade e indícios de autoria que decorrente dos elementos contidos na fase pré-processual, em especial os depoimentos do condutor e das testemunhas e o auto de constatação provisório de substância entorpecentes; (b) há hipótese de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, visto que a pena supera o patamar; (c) quanto ao perigo da liberdade do agente, verificou-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visto que há uma reiteração delitiva acentuada que impede o convício harmônico com a ordem pública, conforme depreende-se da Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado juntada aos autos. Verifica-se ainda que o custodiado foi preso em flagrante em 14/03/2026, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de cometer novas infrações penais. Não obstante a benesse anteriormente concedida, observa-se o descumprimento das condições impostas, o que revela propensão à reiteração criminosa e evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas para a contenção de sua conduta. Tal circunstância demonstra a concreta periculosidade do agente e justifica a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública; (d) outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo ao bem jurídico tutelado; e isso se extrai dos autos, pois supostamente violou o bem jurídico tutelado pelo tipo penal; e (e) a suposta conduta é plenamente contemporânea à prisão. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestamos pelo conhecimento parcial da presente ordem de Habeas Corpus, e, na parte conhecida, pela
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0800434-06.2026.8.14.0025, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, a inexistência de elementos individualizados aptos a vincular o paciente à prática do tráfico de drogas, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Todavia,
razão não assiste ao impetrante
.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caderno investigativo, evidenciando a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que policiais militares receberam denúncia anônima indicando intenso comércio ilícito de entorpecentes em imóvel situado na Rua do Açaí, bairro Central, no Município de Itupiranga/PA. Durante diligência no local, os agentes visualizaram o paciente e outro indivíduo saindo da residência investigada, ocasião em que ambos tentaram empreender fuga ao perceber a aproximação policial.

Na sequência da abordagem e das buscas realizadas no imóvel, foram apreendidos aproximadamente 420g (quatrocentos e vinte gramas) de substância análoga à cocaína, 21 invólucros contendo substância semelhante ao crack, aparelhos celulares, balança de precisão e embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória acostados aos autos.

As circunstâncias da prisão revelam, em juízo de cognição sumária próprio da presente via constitucional, fortes indícios de envolvimento do paciente com a traficância, especialmente diante do contexto fático narrado pelos agentes de segurança pública, da tentativa de evasão e da expressiva quantidade de entorpecente apreendida.

Nesse contexto,
a decisão da autoridade apontada como coatora demonstrou concretamente a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta imputada e do risco de reiteração delitiva
.

Cumpre destacar que a apreensão de elevada quantidade de droga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar maior periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública.

A propósito:

“A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
8. A gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas
,
rádio comunicador e

indícios de mercancia ilícita, justifica a manutenção da prisão preventiva.”
(AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.).

No caso concreto, não se está diante de fundamentação genérica ou abstrata, como sustenta a defesa, mas sim de
motivação vinculada aos elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a expressiva quantidade de cocaína apreendida, a forma de acondicionamento da droga, os objetos relacionados ao tráfico e a dinâmica delitiva descrita pelos policiais responsáveis pela prisão
.

Confira-se:

“(...) a) Prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti)

A prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) corresponde à materialidade e ao indício suficiente de autoria. Quanto à materialidade delitiva, é necessário que haja prova, isto é, certeza de que o fato existiu, sendo, neste ponto, uma exceção ao regime normal das medidas cautelares, na medida em que, para a caracterização do fumus boni iuris, há determinados fatos sobre os quais o juiz deve ter certeza, não bastando a mera probabilidade. Já no tocante à autoria delitiva, não se exige que o juiz tenha certeza desta, bastando que haja elementos probatórios que permitam afirmar a existência de indício suficiente, isto é, probabilidade de autoria, no momento da decisão, sendo a expressão “indício” utilizada no sentido de prova semiplena (BRASILEIRO, Renato, Manual de Processo Penal, 2024).

No caso concreto, há prova da materialidade e indícios de autoria que decorrem dos depoimentos contidos na fase pré-processual, em especial o termo de exibição e apreensão e auto de constatação provisório de substância entorpecente.

b) Perigo do estado de liberdade (periculum libertatis)

O perigo do estado de liberdade deve ser entendido como um fato indicativo que a liberdade do agente poderá implicar risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Deve existir um motivo imperioso que evidencie risco à tutela da prova ou à persecução penal.

No tocante à garantia da ordem pública, pode-se afirmar que é requisito dotado de vagueza e indeterminação, gerando controvérsias na doutrina e na jurisprudência quanto ao seu real significado.

Para fins de definição da necessidade da garantia da ordem pública, diante da indeterminação do requisito, Nucci sugere aspectos que devem ser valorados pelo magistrado: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. Não é necessário que todos esses elementos estejam presentes para a decretação da prisão preventiva, devendo haver um juízo de ponderação com vista ao resguardo da sociedade. (ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal, 2024, p. 1.156-1.157).

No caso concreto, verifica-se violação a ordem pública de forma grave em que o perigo da liberdade é patente, visto que há uma reiteração delitiva acentuada que impede o convício harmônico com a ordem pública, conforme depreende-se da Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado juntada aos autos.

Verifica-se ainda que o custodiado foi preso em flagrante em 14/03/2026, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de cometer novas infrações penais.

Não obstante a benesse anteriormente concedida, observa-se o descumprimento das condições impostas, o que revela propensão à reiteração criminosa e evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas para a contenção de sua conduta.

Tal circunstância demonstra a concreta periculosidade do agente e justifica a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

(...)

d) Motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão

Conforme o art. 282, § 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade, outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo a bens jurídicos; e isso se extrai dos autos, pois supostamente violou diversos bens jurídicos. (...)”.

Ressalte-se que, o paciente responde a outro processo (nº 0800326-74.2026.8.14.0025), pelo crime de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico e se encontrava em liberdade provisória, quando supostamente cometeu novo ilícito, circunstância que também afasta, o reconhecimento de flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Outrossim,
não merecem acolhimento as alegações de ausência de individualização da conduta e de que o paciente seria usuário de drogas
.

Isso porque o habeas corpus não se presta ao aprofundado exame probatório necessário à conclusão definitiva acerca da autoria delitiva, bastando, nesta fase processual, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais se mostram evidenciados no caso em apreço.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ratificam a necessidade da manutenção da segregação cautelar, consignando que a prisão preventiva foi decretada em observância aos requisitos legais e em consonância com as peculiaridades concretas do caso.

No tocante às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela impetrante, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e existência de vínculo familiar,
é assente o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
, conforme previsto na
Súmula nº 08 do TJPA
.

Outrossim,
não se revela adequada, no presente momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

Ressalte-se, ainda, que a decisão constritiva observou os parâmetros estabelecidos no art. 315 do CPP, apresentando motivação concreta e contemporânea apta a justificar a excepcionalidade da medida cautelar extrema.

Dessa forma, inexistindo manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem mandamental, impõe-se a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2026